Tribunal: TJES
Processo: 5026513-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026513-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ZILA MARIA BARRETO ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026513-44.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ZILA MARIA BARRETO ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO
– AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA
.

VOTO

Trata-se de recurso interposto por BANCO PAAN S.A. em face da sentença que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em seu desfavor por ZILA MARIA BARRETO ROCHA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para declarar nula as cláusulas contratuais que previram as taxas de juros mensais e anuais, substituindo-as pela taxa média de mercado e, consequentemente, condenou a ré a restituição do excedente pago nas parcelas quitadas até o dia 08/06/2017, bem como condenou a ré ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento
,
na forma a Súmula 362 do STJ.

Nas razões recursais, o recorrente busca a reforma da sentença alegando i) EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DESCONTO EM FOLHA – os descontos foram baseados na forma de contratação, bem como realizados dentro dos ditames legais, pois, característica do contrato consignado; ii) IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - Tendo em vista a contratação, impossível manter-se a condenação quanto à declaração de inexistência da dívida ou débito; iii) DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS – Regularidade do contrato entabulado entre as partes que impede a restituição de valores já descontados, iv) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – Inexistência de falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação de qualquer dano indenizável. SUBSIDIARIAMENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valor que deve ser estipulado justificadamente, não se traduzindo em lucro para a parte adversa. Vedação ao enriquecimento ilícito v) DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Valores depositados na conta da parte Recorrida, proveito econômico da compensação, vi) DO DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Regularidade do contrato entabulado entre as partes que impede a desconstituição do débito. Deferimento do pedido que culminaria no enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Contrarrazões da parte recorrida perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia é o reconhecimento ou não da abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes no contrato de empréstimo com descontos consignados em proventos da servidora federal.

Pois bem. Inegavelmente, a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo que a parte recorrida é pessoa idosa, impondo-se o critério jurídico da vulnerabilidade e análise do caso à luz do Estatuto do Idoso e o próprio Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTATUTO DO IDOSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 2. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPERVULNERABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. (STJ – REsp: 1851310 RS 2019/0358170-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/12/2019)

Em que pese a irresignação do recorrente, entendo que não merece prosperar.

Contextualizando brevemente o caso, a parte recorrida contratou, junto ao recorrente, um empréstimo cujas parcelas são descontadas de forma consignada em seus proventos conforme documento juntado (ID.

18913951).

No curso do pagamento do empréstimo, a parte recorrida notou que a taxa de juros remuneratórios cobradas contra si era discrepante da média veiculada pelo BACEN, o que o levou a ajuizar a ação em exame com pedidos de revisão, restituição e indenização por danos morais.

O recorrente contestou a ação com argumentos que foram reproduzidos no recurso inominado (ID 36664186).

A ação foi julgada antecipadamente, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios cobrados contra a parte recorrida.

Tal conclusão perfilha o entendimento adotado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" [...] 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A respeito do tema o STJ nos ensina que “A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação.” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Na mesma esteira, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Tal perspectiva me parece ter ficado muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência no caso em exame.

Mas independentemente das razões técnicas e precisas vertidas na sentença, uma simples análise da diferença praticada em relação à taxa de mercado já lança neste julgador a certeza da abusividade praticada.

No caso em exame, como bem pontuado pelo magistrado primevo, que consultando a tabela de estatísticas de juros praticados pelos bancos no site do BACEN, observou que as instituições financeiras operaram naquele mês de março/2017 em média, as taxas de juros de 2,03 % (dois vírgula três por cento) ao mês (série 25467 - Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público) e taxa de juros de 27,21 % (vinte e sete vírgula vinte e um por cento) ao ano (série 20745 - Taxa média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público). Vejamos: “Ambas as taxa de juros remuneratórios pactuadas no Contrato de Cartão de Crédito Consignado objeto da lide, de anual e mensal, devem ser consideradas abusivas, porque vislumbrada claramente superação a taxa média utilizada no mercado financeiro, assim, é de se reconhecer a nulidade do contrato na forma pactuada. Entendo que bastaria à parte requerida demonstrar que tal porcentagem aplicada no negócio jurídico ora discutido observou as diretrizes e a taxa média exigidas pelo BACEN, trazendo planilha e dados que divergissem com o sustentado pela parte autora. Não o fez, porém”.

A esse respeito, necessário colacionar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual se extraiu a tese abaixo transcrita:

Tema 27 - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

É por isso que o patente abuso da cobrança de juros acima da média vigente no período retira a regularidade e a legalidade da contratação, em especial porque o contratante se trata de pessoa vulnerável – idoso, a quem se destina proteção mais rigorosa.

Por fim, no que tange a reforma quanto a incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso sobre a condenação em danos morais, também não vislumbro equívoco, haja vista que a questão de base tem por lastro um ato ilícito ocasionado pelo descumprimento de dever anexo da avença, decorrente da aplicação do princípio da boa-fé objetiva em sua função limitadora, atraindo, portanto, a aplicação do art. 398, do Código Civil, segundo o qual “nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”. Nesse sentido já decidiu o TJDF:

“2. O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. 2.1. Como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual, tal princípio possui a função de também limitar os exercícios dos direitos das partes do contrato, sempre que o comportamento dela - embora formalmente de acordo com as normas contratuais - acabe por significar a quebra de uma expectativa legítima da outra.” Acórdão 1297487, 07062178220198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)